Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do Acórdão que deferiu a gratuidade de justiça à parte autora/embargada.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50871688).
3. Em suas razões recursais, o embargante alega que houve contradição no julgado quanto ao deferimento da gratuidade de justiça à embargada, pois tal gratuidade foi indeferida por decisão (ID 48554275), inclusive tendo a parte autora recolhido as custas iniciais e recursais (IDs. 48621070 e seguinte). Alega que posteriormente a gratuidade de justiça foi deferida em Acórdão, mesmo sem pedido expresso por parte da embargada.
4. Em contrarrazões, a embargada aduz que o direito à gratuidade de justiça, pode ser reconhecido em qualquer fase processual e até mesmo quando inexista requerimento do interessado, não se podendo falar, em tais casos, de julgamento extra petita, inocorrendo a apontada contradição.
5. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. (Acórdão 1767586, 07604195620228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Na hipótese, verifica-se que o embargante tem razão, uma vez que no presente caso, a embargada teve seu pedido de gratuidade de justiça negado, tendo, então, recolhido as custas e o preparo referentes ao recurso inominado interposto.
7. Conheço e dou provimento aos embargos de declaração para eliminar contradição apontada e corrigir o Acórdão no que tange ao deferimento da gratuidade de justiça e suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Em suma, condeno a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e ao pagamento das custas e preparo.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.